Tribunal: TJBA
Processo: 8041255-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041255-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL-SINSERT Advogado(s): KLEBER SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE TREMEDAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. CONVOCAÇÃO PARA SÁBADOS LETIVOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL REMUNERATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tremedal (SINSERT) contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória, que indeferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 129/2025. A norma impugnada instituiu sábados letivos sem convocação formal individualizada, afastou o pagamento de adicional por suposta majoração de jornada e projetou efeitos retroativos. O agravante alegou afronta às Leis Municipais nº 015/2009 e nº 023/2013, à Lei Federal nº 11.738/2008 e aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos. O juízo de origem indeferiu a liminar com base nos arts. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade da medida. Em decisão monocrática posterior, foi deferida parcialmente a tutela recursal, suspendendo os efeitos do decreto nos pontos referentes à dispensa de convocação formal, à vedação de pagamento do adicional e à retroatividade. O Município agravado sustentou a legalidade do decreto, a inexistência de sobrejornada e a reorganização excepcional do calendário escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da convocação para sábados letivos sem ato formal individualizado; (ii) definir se há direito ao pagamento de adicional remuneratório diante da majoração de jornada; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto Municipal nº 129/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A convocação de servidores para atividades extraordinárias exige ato formal individualizado, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da legalidade e aos direitos funcionais do servidor público. 4 - A imposição de jornada extraordinária aos sábados, sem previsão normativa específica e sem pagamento de adicional, afronta os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, especialmente quando a majoração excede os limites diários e a composição da jornada prevista na Lei Federal nº 11.738/2008. 5 - O STF, ao julgar a ADI 4167, fixou a obrigatoriedade do fracionamento da jornada do magistério em 2/3 para docência e 1/3 para atividades extraclasse, o que impede a unilateral supressão de parte da hora-atividade pelo ente federado. 6 - A ausência de pagamento de adicional por jornada extraordinária é incompatível com a jurisprudência do STJ (REsp 2119787) e com precedentes locais (TJBA – Apelação 8000437-88.2015.8.05.0057), que reconhecem o direito à contraprestação pecuniária sempre que ultrapassado o regime contratual de trabalho. 7 - A retroatividade de norma administrativa que implica prejuízo financeiro ao servidor público carece de respaldo legal, afrontando a segurança jurídica e a vedação de inovação lesiva ex officio. 8 - A multa cominatória (astreintes) é admissível contra a Fazenda Pública como instrumento de efetivação da decisão judicial, conforme tese fixada no Tema 98 do STJ (REsp 1.474.665/RS), cabendo ao juízo competente graduar sua aplicação com base nos critérios de proporcionalidade e suficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - A convocação de professores para sábados letivos exige ato formal individualizado, sob pena de nulidade. 2 - A majoração da jornada de trabalho docente que extrapola os limites legais impõe o pagamento de adicional remuneratório correspondente. 3 - É vedada a retroatividade de decreto municipal que implique prejuízo patrimonial sem previsão legal específica. 4 - A multa diária (astreintes) pode ser imposta contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial, desde que observada a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 536, 537 e 931; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Leis Municipais nº 015/2009 e nº 023/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 2119787, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.04.2024; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017; TJBA, Apelação 8000437-88.2015.8.05.0057, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.